Tribunal: TJSP
Processo: 2331878-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão proferida em autos de execução de título extrajudicial, que, entre outras deliberações, acolheu, em parte, impugnação à penhora, mantendo a constrição de parte de valores constantes de contas bancárias da agravante, as quais foram objeto de bloqueio judicial – Não configuração, "in concreto", de nenhuma das hipóteses previstas no art. 833,

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão proferida em autos de execução de título extrajudicial, que, entre outras deliberações, acolheu, em parte, impugnação à penhora, mantendo a constrição de parte de valores constantes de contas bancárias da agravante, as quais foram objeto de bloqueio judicial – Não configuração, "in concreto", de nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o débito exequendo decorre de acidente de trânsito, bem assim porque que não se trata de importância excedente a 50 salários-mínimos mensais – Ausência de comprovação, pelos agravados, de má-fé, abuso de direito ou fraude da agravante, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da constrição que ensejará prejuízo à subsistência digna da agravante e de sua família, ante o que se depreende da documentação por ela carreada aos autos – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.